Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-46.2022.8.11.0080
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000216-46.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRENNO EDUARDO ALVES DO CARMO - CPF: 031.572.092-13 (APELANTE), BRENNO EDUARDO ALVES DO CARMO MACHADO - CPF: 102.389.691-50 (APELANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO ALVES DA SILVA - CPF: 425.477.761-20 (ASSISTENTE), CARLA ANTUNES OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 696.057.421-87 (ASSISTENTE), EURIPEDES ANJOS DA SILVA - CPF: 246.472.171-91 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

RESQUESTADO REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE
PELA NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VÍTIMA SUBMETIDA A SITUAÇÃO VEXATÓRIA E HUMILHANTE –
2. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA –
IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEPRECIADA –
3.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
INVIABILIDADE – REGIME PRISIONAL FECHADO – SEGREGAÇÃO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–

RECURSO DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

A submissão da vítima a uma situação vexatória e humilhante constitui uma conduta que vai além dos atos necessários para a consumação do crime de roubo, fator que demanda maior reprovação por parte do Estado, resultando na depreciação da vetorial da culpabilidade e, consequentemente, no aumento da pena base.

2.

Em casos em que embora a pena imposta ao apelante não ultrapasse 8 anos de reclusão, havendo na primeira fase da dosimetria penal, circunstância judicial desfavorável, justifica-se a manutenção de regime fechado, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do CP.

3.

Sendo o Apelante condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Brenno Eduardo Alves do Carmo Machado
,
contra sentença anexada sob Id. 161362859, pela qual foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2.º, V, do Código Penal, à pena total de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechad
o
, e o pagamento de
12 dias-multa
.

Em razões sob ID. 159756842, busca a reforma da dosimetria de pena, visando a neutralização das vetoriais da
culpabilidade;
o abrandamento o regime prisional fixado, tendo em vista os
predicados pessoais favoráveis
e, por fim, seja concedido o
direito de recorrer em liberdade
(ID. 161362866).

As
Contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID. 166627694).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID. 173376161):

“Apelação Criminal – Roubo circunstanciado [art. 157, § 2º, V, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva -1. Almejada redução da censura basilar - impossibilidade - circunstância judicial desfavorável ao apelante – culpabilidade exacerbada – apelante que ordenou que a vítima se despisse antes de trancá-lo em sala - exasperação fundamentada – 2. Requestada fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda – inviabilidade – circunstância judicial desfavorável – 3. Pleiteado direito de recorrer em liberdade - custódia necessária para a garantia da ordem pública - réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual - ausência de modificação da situação fática - permanência da necessidade da restrição do status libertatis do réu- Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À Revisão.

Cuiabá, da data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que na madrugada do dia 26.12.2021, no pátio de máquinas da Prefeitura de Querência/MT, situada na Rua 2 de Novembro, Setor Nova Querência, Querência/MT,
Brenno Eduardo Alves do Carmo Machadado,
mediante restrição da liberdade da vítima
Eurípedes Anjos da Silva,
subtraiu coisa alheia móvel consistente em duas televisões e ferramentas diversas de propriedade da Prefeitura Municipal de Querência e um celular de propriedade da vítima
Eurípedes Anjos da Silva.

Por esta razão ele foi
denunciado

e,
após o regular trâmite processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
para
condená-lo
como incurso na sanção do art.
157, § 2.º, V, do Código Penal, à pena total de
5 anos e 4 meses
de reclusão, em regime
fechad
o
, e o pagamento de
12 dias-multa.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Das razões apresentadas, solicita
a redução da pena-base,
sob ao argumento que a fundamentação para valorar a

culpabilidade
seria inidônea.

Porém, razão não assiste à defesa.

Vejo da sentença que assim fundamentou o Juiz Oficiante quanto a exasperação da vetorial da
culpabilidade
:

(...)
A
culpabilidade com que agiu o réu foi EXACERBADA
, pois além da ameaça exercida mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo, o acusado fez com que a vítima tirasse suas vestes e lhe entregasse, tamanha foi sua audácia, circunstância esta que merece valoração negativa.

(...)

Destaque Original

Inicialmente, é necessário ressaltar que a
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, tem como objetivo avaliar o grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou a falta de consideração especial pelo bem jurídico violado.

Levando isso em consideração, entendo que os argumentos utilizados pelo Juízo
a quo
para depreciar a
culpabilidade
do apelante são adequados e suficientes. Ao contrário do alegado pela Defesa, tais argumentos não constituem elementos do crime. É atípico, em casos de roubo, que a vítima seja submetida a um ato vexatório de despir-se, ficando completamente nua diante do agressor.

Essa conduta demonstra a audácia do apelante ao submeter a vítima a uma
situação humilhante
, com o único objetivo de satisfazer seus desejos lascivos. Tal fator é suficiente para agravar a pena-base.

Nesse sentido:

(...) 3. Se a conduta do agressor desborda para a seara da humilhação e do vexame, causando maior dano à integridade física e moral da vítima, excedendo os atos necessários à consumação do crime, resta acentuada a reprovabilidade da conduta, circunstância justificadora da majoração da pena-base. (TJ-DF 20160110163825 DF 0005046-42.2016.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2018 . Pág.: 106/121)

Assim, deve ser reconhecida a idoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial da
culpabilidade
, motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo no ponto.

Prossegue solicitando o
abrandamento do regime prisional fixado
, vez que o Apelante é dotado de predicados pessoais favoráveis.

Aqui, destaco que a determinação do regime de pena é orientada pelos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, nos quais devem ser consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 59 do CP) para sua definição.

É importante ressaltar que a pena deve possuir natureza punitiva e ressocializadora, sendo o regime inicial de cumprimento parte integrante desse sistema punitivo. Vamos analisar:

(...) a pena, portanto, como sendo uma sanção penal imposta pelo Estado, oriunda da execução de uma sentença de natureza condenatória, na qual o agente restou considerado culpado pela prática de uma infração penal que resultou na restrição ou privação da liberdade, sendo que seus objetivos conduzem ao caráter punitivo (segregação social como forma de retribuição ao mal injusto praticado) e ressocializador (promoção se usa readaptação social) –
prevenção especial –
e como forma de prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida à sociedade –
prevenção geral.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7ª Edição. Editora JusPodivm. Salvador/BA. Pag. 313.)

In casu
, constato que o Apelante foi condenado a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, sendo que lhe foi depreciada a circunstância judicial da
culpabilidade,
portanto, na forma do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o regime a ser fixado é o
fechado
.

Nesse sentido:

4
.
Impõe-se o arbitramento do
regime
inicial fechado para o agente delitivo não reincidente, cuja
pena
tenha sido fixada
acima
de 04 (quatro)
anos
e cujos vetores
judiciais
se apresentem desfavoráveis
, sobretudo aqueles preponderantes, previstos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. Ademais, é viável a imposição do
regime
inicial fechado quando há fundamentação suficiente para tanto, o que é verificado diante da quantidade de entorpecente apreendido e da dedicação do acusado a atividades delitivas,
circunstâncias
concretas que estão amparadas pelo enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0003123-16.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Ressalto que os elementos subjetivos favoráveis não constituem circunstâncias a serem ponderadas para a determinação do regime de cumprimento de pena. Estes são considerados no exame da viabilidade da revogação da prisão preventiva, quando a presença de tais elementos pode assegurar ao acusado o direito de aguardar o processo em liberdade, estando, assim, englobados na análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diante disso, não vejo como abrandar o regime inicial de cumprimento de pena, com base no art. 33, § 2º, “a” e §3º do CP, vez que subsiste circunstância judicial negativada.

Por fim,
quanto ao pedido para concessão do direito de recorrer em liberdade, nota-se que o Juiz de 1º grau fundamentou a negativa por persistirem os fundamentos da prisão preventiva.

De fato, persistindo os motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva e tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, agora que condenado à um regime fechado, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva.
Além do mais, para este recurso, em verdade, o pleito perdeu objeto, em razão do seu julgamento que ora se conclui.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgados do STF e STJ:

2. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

(STJ - RHC: 143865 RJ 2021/0072077-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

FECHARCOPIAR EMENTA

“(...) "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). (...)” (AgRg no HC 651.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Assim, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva,
incabível se torna o deferimento da pretensão de se recorrer em liberdade.

P
or todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento

ao recurso interposto por
Brenno Eduardo Alves do Carmo Machado
,
mantendo a sentença conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023